Tribunal: TJMT
Processo: 0001000-27.2015.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único:
0001000-27.2015.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento, Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE), ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICACOES LTDA - ME - CNPJ: 08.227.540/0001-14 (APELADO), MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - CPF: 773.671.621-87 (ADVOGADO), ANDREIA DOMINGAS FERREIRA - CPF: 005.905.391-75 (APELADO), CHOITI IEDA - CPF: 101.561.869-34 (APELADO), MARIO SERGIO MARQUES - CPF: 984.761.578-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – APRESENTAÇÃO DE CONTESTAÇÃO DEMONSTRANDO A NOVAÇÃO – AUSÊNCIA DE MORA – PRETENSÃO DE CONTINUIDADE DA COBRANÇA MANTIDA – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE NOVAÇÃO – IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO – POSTERIOR PEDIDO DE DESISTÊNCIA – SUCUMBÊNCIA EXISTENTE EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA – CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS NO PATAMAR DE 10% DO VALOR DA CAUSA – VIABILIDADE – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ VISUALIZADA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Em havendo a novação da dívida, fica descaracterizada a mora e inviabilizada a cobrança da dívida anterior, mostrando-se pertinente tanto a extinção, quanto à condenação do autor, em face de aplicação do princípio da causalidade, mostrando-se prudente e razoável a fixação da condenação em 10% do valor da causa, e também a imposição de multa por litigância de má-fé, eis que desde a contestação, que foi impugnada, houve a demonstração da novação; e, ainda, assim, houve persistência em continuar com a demanda, apesar de tempos depois, ser requerida a desistência.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, em face da r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, que nos autos da Ação de Cobrança no. 0001000-27.2015.8.11.0002, movida em desfavor de ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA – ME, ANDREIA DOMINGAS FERIERA e CHOITI IEDA, julgou extinto o feito, ante a novação entabulada entre os litigantes, e, por entender a existência de litigância de má-fé, aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 80, incisos II e V e 81 c/c art. 77, inciso II, todos do CPC.

A sentença, ainda, CONDENOU o autor/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Em síntese, o Apelante defende a reforma da sentença, defendendo que o valor dos honorários advocatícios, conforme fixados, não atendem aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, causando danos ao Apelante que estará obrigado a pagar quantia notadamente injusta.

Alega que o patamar correspondente a 10% não se mostra adequado, e que “(...) O principio da sucumbência, adotado pelo art. 85 do CPC, encontra-se contido no da causalidade, segundo o qual, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes”.

Sustenta a inocorrência de litigância de má-fé.

Requer o provimento do apelo para excluir a condenação aos honorários advocatícios e multa, tendo em vista ausência de má fé do Apelante, devendo, portanto, ser levado em consideração o princípio da causalidade, em sintonia com a jurisprudência firmada a respeito.

Em sede de contrarrazões, os Apelados pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste recurso consiste em analise e dirimir se está ou não correta a sentença que, nos autos da Ação de Cobrança no. 0001000-27.2015.8.11.0002, movida por BANCO DO BRASIL SÃ, em desfavor de ORIENTE CONSTRUTORA PROJETOS E EDIFICAÇÕES LTDA – ME, ANDREIA DOMINGAS FERIERA e CHOITI IEDA,
julgou extinto o feito
, ante a novação entabulada entre os litigantes, e, por entender a existência de litigância de má-fé, aplicou multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 80, incisos II e V e 81 c/c art. 77, inciso II, todos do CPC.

A sentença, ainda,
CONDENOU
o autor/apelante ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa.

Pois bem.

Após a devida análise, tem-se que os argumentos vertidos no apelo não se sustentam; primeiro porque, efetivamente, houve a novação – por meio de nova pactuação – o que dá ensejo à extinção da cobrança anterior; e segundo porque mesmo alertado da novação, continuou o Apelante se esquivando e argumentando que ela não havia ocorrido.

Desse modo, não se mostra uma atitude responsável da instituição bancária não se ater aos seus próprios negócios; não se mostra justo cobrar, depois novar, e novamente cobrar a dívida novada; e mais, quando contestado – alegando-se a nova pactuação – não reconhece-la, de pronto.

Assim, mostra-se pertinente tanto a extinção, o que sequer foi contestado por meio da apelação – quanto a condenação no patamar de 10% sobre o valor cobrado, eis que, a meu viso, nada de desproporcional ou não razoável quanto a esse tópico se visualizou.

A ação foi proposta em 2015; a contestação ocorreu ainda em 2015; após houve petição requerendo extinção por abandono da ação por parte do Autor/Apelante; que em setembro/2017, manifestou-se “(...) que não possui outras provas a produzir, sendo as constantes dos autos suficientes para o julgamento procedente da Ação, posto que não ha quaisquer indícios de realização de Novação entre as g 2 ‘0 o et CL O fp partes, bem como não existe irregularidade na incidência da Comissão de Permanência, pois - N somente incidiu no período de inadimplemento do contrato, e no mesmo percentual da taxa de N 0. 2 juros remuneratórios contratada, atendendo aos termos da transação. z, 2v (13 Requer, portanto, o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, I do NCPC, ai 0 por tratar-se de mataria exclusivamente de direito”. (ID. Num. 119413986 - Pág. 24)

Desse modo, convém consignar que não basta depois de toda a situação posta, considerar injusta a condenação por honorários advocatícios, salientando-se, ainda, que houve uma manifestação da parte ora Apelada antes do pedido de desistência.

Com essas ponderações, considero pertinente a fixação de honorários advocatícios em 10%, devendo, ainda, haver majoração em sede recursal.

Também deve ser considerada a existência de má-fé e ausência de boa-fé processual pela cobrança e insistência em cobrar a dívida novada.

A esse respeito, transcrevo parte da sentença:

“(...) 6. Analisando a inicial, verifico que a presente ação de cobrança fora proposta pretendendo o recebimento do valor de R$ 134.502,42 (cento e trinta e quatro mil quinhentos e dois reais e quarenta e dois centavos), acrescidos de correção monetária e juros moratórios, referente ao Contrato de Abertura de Crédito – BB Giro Empresa Flex n.o 121.611.629, em virtude de suposta inadimplência.

7. Todavia, o documento de ID. 43538154 - fls. 22/35 e id. 43538152 – fls. 35/48 (cédula de crédito bancário n.o 22/00227-8), trazido pelos requeridos, mostra que houve a novação da dívida que originalmente era devida, objeto da presente cobrança.

8. Com efeito, de acordo com a cláusula “DESTINAÇÃO DO CRÉDITO”, o valor contratado destina-se única e exclusivamente ao pagamento do saldo devedor das dívidas, com a intenção de ‘novar’, concernente às operações de crédito contratadas com o autor, dentre elas, o BB Giro Empresa Flex n.o 121.611.629.

9. Frisa-se que o principal efeito da novação é a extinção da dívida antiga, que será substituída pela nova. Ainda, com a substituição da obrigação anterior, desaparecem todos os seus efeitos.

10. Dessa forma, considerando que a dívida que ensejou a propositura desta ação fora objeto de novação, em data anterior à propositura da ação, ou seja, em 02/12/2014, a extinção do feito é a medida que se impõe.

11. Ademais, verifica-se que o autor pugnou pela extinção do feito ante a novação ora mencionada.

12. Por derradeiro, entendo que houve litigância de má-fé por parte do autor, em razão da comprovação da novação da dívida em data anterior à propositura da presente ação de cobrança, eis que a parte agiu de forma temerária ao propor a presente demanda destituída de fundamento, estando em desacordo com os deveres das partes (art. 77, inciso II do CPC).

13. Nesse sentido, imperiosa se faz a aplicação, de ofício, de multa por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, incisos II e V e 81 c/c art. 77, inciso II, todos do CPC”.

No mesmo sentido, “mutatis mutandis”:

“APELAÇÃO CÍVEL – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NOVAÇÃO DA DÍVIDA – CONTRATOS OBJETO DA MONITÓRIA RENEGOCIADOS – EXTINÇÃO DO FEITO PELA DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE – IMPOSSIBILDIADE – FALTA DE CONCORDÂNCIA DO EXECUTADO – IMPUGNAÇÃO QUE SUSCITA QUESTÃO MATERIAL – ARTIGO 775, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC – NECESIDADE DE APRECIAÇÃO DA IMPUGNAÇÃO – NOVAÇÃO INEQUÍVOCA E INCONTROVRSA – EXTINÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA À LUZ DO ARTIGO 924, III DO CPC – CONDENAÇÃO DA EXEQUENTE EM HONORÁRIOS – PRECEDENTE DO STJ – APELAO PROVIDA.

1.

Recurso de apelação em que se pretende a reforma do provimento judicial que homologou a desistência da CEF paós a oferta de impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de vê-lo extinto pela novação da dívida, com condenação da exequente em honorários.

2.

Embaora o processo executivo se realize no interesse do exequente (art. 797 do CPC), à luz do art. 775, parágrafo único, II do CPC, caso interpostos embargos ou impugnação em que se suscitam questões materiais, sua extinção pela desistência é condicionada à anuência do embargante ou impugnante. Isso porque eventual acolhimento da matéria arguida por ele poderia resultar em pronunciamento mais favorável à parte, como o reconhecimento da extinção da obrigação em si, e não apenas do processo.

3.

Na espécie, o executado ofereceu impugnação arguindo novação da dívida (art. 525, VII do CPC), questão relativa à própria existência do crédito, e é evidente a ausência de sua concordância com a extinção do feito, tanto pela inexistência de intimação anterior à sentença, quanto pela subsequente interposição de embargos declaratórios e do recurso de apelação (...).

4.

Comprovado que as partes celebraram novo contrato, com novos prazos, condições e valores que substituíram as operações bancárias que constaram da inicial monitória, é de se concluir que houve a novação da dívida (...).

5.

Acolhida a impugnação, é devida a condenação da exequente ao pagamento de honorários advocatícios (...)”. (TRF – Apelação Cível n. 0001274-80.2015.4.03.6134 – SP - Relator: Desembargador Federal SILSON ZAUHY FILHO – julgado em 24-7-2021).

Com esses apontamentos, evidenciada a ciência acerca da novação – e, ainda assim, a pretensão de continuar com a demanda – impõe-se tanto a verba honorária sucumbencial – em razão da aplicação do princípio da causalidade – mostrando-se viável a manutenção de condenação no patamar de 10% sobre o valor da causa, e também a imposição de multa por litigância de má-fé.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Majoro a verba honorária para 15% sobre o valor da causa, atento ao artigo 85,
§ 11 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022